Tribunal: TJBA
Processo: 8009119-71.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8009119-71.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE CANDEIAS Procuradora: ITANA FREITAS SANTOS LISBOA APELADOS: EDVALDO BASTOS SILVA EOUTRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO AO ESPÓLIO OU SUCESSORES. SÚMULA 392, DO STJ. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO EXECUTADO FALECIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU INEXISTÊNCIA DE BENS. MARCO INICIAL NÃO CARACTERIZADO. TEMA 566 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8009119-71.2015.8.05.0044, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo de ofício a ilegitimidade passiva do devedor falecido, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.